Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. A hipótese se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. É prerrogativa do réu-agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente.
2. Ainda que se tratasse de relação de consumo, não é possível afirmar, de plano, que o trâmite da ação no foro de seu domicílio representará benefício para seu exercício de defesa em relação ao foro de Brasília. Caberia ao consumidor alegar, fundamentadamente, que possui melhores condições de acesso no foro de seu domicílio.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.